Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-53.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005639-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINA PATRICIA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 993.098.661-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para reconhecer a inexistência de contratação de cartão de crédito rotativo, condenando o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente da consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita pela declaração de inexistência de contratação quando a autora formulou pedido expresso nesse sentido; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal ou decadência quadrienal em relação jurídica caracterizada como obrigação de trato sucessivo; (iii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação documental adequada e em violação ao dever de informação; e (iv) analisar a configuração de dano moral decorrente de cobrança indevida sem demonstração de constrangimento excepcional ou violação aos direitos da personalidade.

III. Razões de decidir

3. A sentença limitou-se a analisar os pedidos expressamente formulados na petição inicial, incluindo o reconhecimento da inexistência de contratação, não ultrapassando os limites da lide em observância aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4. As obrigações de trato sucessivo caracterizam-se pelos descontos mensais continuados, renovando-se periodicamente, de modo que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação mediante instrumento contratual válido ou autorizações de desconto que evidenciassem manifestação de vontade da consumidora, configurando violação ao princípio da transparência e ao dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A conduta da instituição financeira caracteriza-se por evidente má-fé subjetiva e flagrante contrariedade à boa-fé objetiva, justificando a aplicação da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento fixado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A mera contratação inválida e os descontos indevidos, conquanto configurem falha na prestação do serviço, não geram automaticamente dano à esfera extrapatrimonial da consumidora, não ultrapassando o limite do dissabor ou aborrecimento, sendo insuficientes para ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Não há julgamento extra petita quando o magistrado decide nos exatos limites da pretensão deduzida pelo autor. 2. Nas obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 4. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. O dano moral não se configura in re ipsa em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 178, II, 189, 205 e 206, §3º, V; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, Súmula 297; TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, na
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
TAINA PATRÍCIA FAGUNDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência de contratação pela autora a título de cartão de crédito rotativo, condenando a requerida, ora apelante, ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente da autora, devidamente acrescidos dos consectários legais, além da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para deferir a compensação dos valores da condenação com aqueles que foram disponibilizados na conta da autora e não foram devolvidos.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença de primeiro grau é nula por ter incorrido em julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao reconhecer de ofício a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tal pedido constasse da inicial. Sustenta que o juízo deveria ter se limitado a analisar o pedido de revisão contratual, e não declarar inexistente a contratação.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, com base na teoria da
actio nata
, uma vez que o contrato foi celebrado em 05/06/2015, o primeiro desconto ocorreu em 08/06/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 11/03/2024, após o prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e art. 189 do Código Civil. Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição trienal, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil, ou da decadência quadrienal, prevista no art. 178, II, do mesmo diploma, por se tratar de vício de consentimento alegado após o prazo legal.

No mérito, defende a validade da contratação, afirmando que a autora teve plena ciência dos termos pactuados, tendo assinado o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e utilizado os valores depositados em sua conta, o que demonstra sua anuência e boa-fé.

Argumenta que não há possibilidade de conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) em empréstimo consignado tradicional, por se tratar de operações distintas e dependentes de nova autorização eletrônica junto ao INSS. Afirma que o banco agiu em conformidade com o princípio da informação, tendo prestado todos os esclarecimentos necessários e fornecido cópia contratual clara e assinada, o que afasta qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Por fim, impugna a condenação por danos morais, sustentando inexistir prova de abalo ou constrangimento, devendo eventual reparação observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega, ainda, que é indevida a restituição em dobro dos valores, por ausência de má-fé, pleiteando, subsidiariamente, que eventual devolução seja simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas em id. 320001912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência de contratação pela autora a título de cartão de crédito rotativo, condenando a requerida, ora apelante, ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente da autora, devidamente acrescidos dos consectários legais, além da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para deferir a compensação dos valores da condenação com aqueles que foram disponibilizados na conta da autora e não foram devolvidos.

PRELIMINAR – DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

Preambularmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante de que a sentença seria
extra petita
, por ter decidido sobre questão não submetida à apreciação judicial, qual seja, a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que a autora, ora apelada, pleiteou expressamente em sua petição inicial o reconhecimento da inexistência de contratação com a parte demandada.

A propósito, veja-se os pedidos que constam na petição inicial de id. 320001852:

(...)
Convalidada a medida liminar, para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças indevidas, declarando
NULIDADE
do contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento
;

Igualmente, pugna pela
REVISÃO DO CONTRATO
discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente a operação de empréstimo consignado com a sua conversão de modalidade a ser aplicada a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para a ÉPOCA
, praticada nas operações da mesma espécie nos termos da Sumula 530 do STJ, declarando nula a cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito consignado rotativo, outrossim requer seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui totalizam
R$ 5.683,20 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
, já em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária;

Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)” (sublinhei).

Portanto, a sentença limitou-se a analisar e decidir sobre os pedidos formulados na exordial, não ultrapassando os limites da lide, em perfeita observância aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Deste modo, não há que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o magistrado singular decidiu nos exatos limites da pretensão deduzida pela autora, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

O apelante sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento findou-se há muito tempo, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 2015; e (ii) a prescrição quinquenal ou trienal, aduzindo que o prazo prescricional iniciou-se com a ciência do dano, que coincidiria com a data do primeiro desconto.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que as prejudiciais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de
obrigação de trato sucessivo,
caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração do autor, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso sub examine, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até fevereiro de 2024, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do
termo inicial do prazo prescricional
ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

O eg. TJMT já assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
(...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 - destaquei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da suposta contratação realizada em 2015, as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

Quanto à preliminar de
decadência
, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO –
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO
– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437150320228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024- destaquei).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada até 2024.

Diante disso,
REJEITO
as prejudiciais de prescrição e decadência.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia gira em torno da existência ou não de contratação válida de cartão de crédito consignado pela apelada, com a consequente análise acerca da legalidade dos descontos efetuados em seu salário.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Na hipótese em exame, a instituição financeira apelante alega a validade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que a autora teve plena ciência dos termos contratuais e que utilizou os valores depositados em sua conta, o que demonstraria sua anuência e boa-fé.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrente não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual válido, devidamente assinado pela apelada, que comprovasse de forma inequívoca a regularidade da contratação. Também não há nos autos autorizações de descontos em conta que evidenciem a manifestação de vontade da consumidora.

Conforme bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso em análise, significa dizer que a parte autora jamais poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última e que deriva da elementar regra probatória "
negativa non sunt probanda
".

Além disso, a análise das faturas apresentadas pelo apelante (id. 320001882) evidencia que nenhuma compra foi realizada através do cartão durante quase dez anos, tendo sido contabilizados apenas IOF, um telesaque em longo período de contratação e demais encargos.

A conduta da instituição financeira violou o princípio da transparência e o dever de informação insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46 do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual, induzindo a consumidora à celebração de negócio jurídico diverso do efetivamente desejado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), fixou a seguinte tese: "
A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo

".

Contudo, o STJ modulou os efeitos temporais dessa decisão, estabelecendo que, para os contratos privados, o novo entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, ou seja, após 30/03/2021.

Dessa forma, para cobranças anteriores a 30/03/2021, seria necessária a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; para cobranças posteriores a essa data, bastaria a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, mesmo considerando a modulação temporal, verifica-se que a conduta do banco apelante se caracteriza por evidente má-fé subjetiva, ao efetuar descontos no benefício da apelada sem que houvesse a devida comprovação da contratação. Ademais, a conduta da instituição financeira também se mostra flagrantemente contrária à boa-fé objetiva, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto supostamente contratado.

Portanto, a sentença não merece reparo ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante ao
dano moral
, no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema
relevância na ordem jurídica pátria.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade da consumidora apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira e a ausência de comprovação da contratação do produto, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. De fato, os descontos foram realizados indevidamente sob a rubrica de reserva de margem consignável e houve recebimento do valor contratado pela autora.

No entanto, os meros descontos indevidos não configuram dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.

DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. (...)
A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável.
(...)
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS

– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.
(TJMT, 1004467-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT, 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025 - destaquei).

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação inválida, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Por fim, quanto à alegação do apelante relativa à necessidade de compensação dos valores disponibilizados na conta da apelada, observo que tal providência já foi determinada pelo juízo de primeiro grau quando do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo próprio banco. Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa da apelada, uma vez que a compensação já foi devidamente deferida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de valores a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025